Tribunal: STF
Processo: RMS 35442
Classe: RMS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PENA DE DEMISSÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. NULIDADES. ALEGAÇÃO. ART. 169 DA LEI 8.112/1990. OBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. Infere-se dos autos que o processo foi parcialmente anulado, sendo aproveitados os atos que não foram contaminados pelo vício. Na esteira da jurisprudência desta Corte, não se declara a nulidade se não houver comprovação de prejuízo.



    2. A anulação parcial do processo não reflete na interrupção do prazo prescricional, uma vez que o feito original foi validamente instaurado. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento com aplicação de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, diante do caráter manifestamente infundado das alegações.